Tribunal: STF
Processo: Rcl 68376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por CSC – Centro de Serviços Compartilhados Ltda. e TBS Escritório de Contabilidade Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011863-16.2017.5.15.0033, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Edir Barbosa Viana, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticiam que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência do vínculo empregatício e do grupo econômico, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade. Informam que o entendimento foi mantido pelas instâncias recursais.

    3. Alegam que a decisão da Justiça do Trabalho violou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia a relação de emprego em detrimento de outros modelos lícitos organizacionais.

    4. Requerem a concessão de medida liminar para suspender o processo junto à origem. No mérito, postulam a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

    5.  Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outro fosse proferido com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 52).

    6. A parte beneficiária opôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 57).

    7. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    8. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    9. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    11. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 22/07/2024 (e-doc. 52) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011863-16.2017.5.15.0033 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente